Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-50.2019.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002563-50.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMILA DALVA DE JESUS SILVA - CPF: 890.182.141-91 (EMBARGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), EMEGE COMPRA VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 00.741.247/0001-69 (EMBARGANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade pela obtenção e manutenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que justifique a integração do julgado, em especial: (i) sobre a inexistência de execução do projeto técnico; (ii) sobre a ilegitimidade passiva em razão das áreas comuns do edifício; (iii) sobre o nexo causal entre a conduta da embargante e os danos alegados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Inexistência de omissão ou obscuridade quanto às matérias suscitadas, as quais foram implicitamente resolvidas no julgamento. Alegações demonstram mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade justifica a rejeição do recurso
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Emege Compra Venda e Locação de Imóveis Ltda.
, em face do
v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada -
Samila Dalva de Jesus Silva
,

reformando em parte a sentença de primeiro grau, para reconhecer a responsabilidade da embargante, na qualidade de locadora, quanto à obtenção e manutenção do
Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP)
, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais — compreendidos como danos emergentes e lucros cessantes, estes últimos a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado que ora se busca aclarar, especialmente no tocante a
omissões relevantes
que, a seu ver, maculariam a prestação jurisdicional, inviabilizando o necessário prequestionamento das matérias controvertidas.

Nesse sentido, aduz, em primeiro plano, que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar ponto decisivo da controvérsia, consubstanciado na
inexistência de execução do projeto técnico de regularização do imóvel
.

Ainda na mesma linha, sustenta que o aresto embargado teria incorrido em
omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva da embargante
, ao deixar de considerar que as adequações estruturais exigidas para regularização do imóvel extrapolariam o âmbito da sala locada e estariam relacionadas a obrigações atribuíveis ao condomínio do Edifício Itália, por envolverem áreas comuns da edificação, conforme previsão do art. 1.331, §1º, do Código Civil. Assim, argumenta que a responsabilidade pela obtenção do ASCIP não seria, em sua totalidade, da embargante, mas sim do ente condominial.

Além disso, a embargante aponta que o acórdão não teria analisado a suposta
ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela embargada
, notadamente diante da permanência da locatária no imóvel mesmo após a suposta impossibilidade de funcionamento e da não execução das obras de regularização.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e
viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, com a devida formação do prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões no ID n. 284280351, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que os embargos possuem nítido caráter protelatório e objetivam apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso
,
não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada
, tampouco à modificação do julgado pela via recursal inadequada
.

No caso concreto, a embargante alega omissão do acórdão proferido por esta Colenda Câmara quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de enfrentamento sobre a
inexecução do projeto técnico de regularização
, apontada com base no depoimento da testemunha Luan Arnaldo; (ii)
permanência da embargada no imóvel
mesmo após a constatação das irregularidades; (iii) inexistência de
nexo causal
entre a conduta da embargante e os supostos danos materiais; e (iv) ausência de manifestação sobre a
ilegitimidade passiva da locadora
, ante a suposta responsabilidade do condomínio pelas obrigações estruturais do edifício.

Todavia, conforme se infere da análise integral do v. acórdão impugnado,
nenhum desses pontos pode ser considerado omitido
ou não enfrentado.

O acórdão embargado deixou claro, com fundamentos robustos e embasamento jurisprudencial e legal, que a obrigação pela obtenção e manutenção do
Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico – ASCIP
compete ao
locador do imóvel
, quando se trata de requisitos técnicos relacionados à
segurança da edificação como um todo
, conforme entendimento extraído da Lei nº 8.245/91, especialmente o art. 22, incisos I e IV, c/c parágrafo único, alínea "e".

O julgado assentou, de maneira expressa e fundamentada, que as
irregularidades estruturais constatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT)
não se restringiam à sala locada, mas sim
afetavam todo o edifício
, o que impossibilitou a expedição do ASCIP — documento este indispensável para a obtenção do alvará de funcionamento da atividade econômica pretendida pela locatária.

Por conseguinte, foi corretamente reconhecida a responsabilidade objetiva da locadora pela frustração do uso do imóvel,
independentemente da conclusão ou execução de eventual projeto técnico individualizado
, uma vez que
o dano resulta da impossibilidade jurídica de funcionamento da atividade comercial em virtude da omissão na regularização da estrutura predial, cuja responsabilidade antecede e transcende a eventual ação individual da locatária
.

No que se refere ao argumento de que
o condomínio seria o responsável pela obtenção do ASCIP
, e não o proprietário individual da unidade autônoma, o acórdão foi igualmente claro ao estabelecer que tal fato
não exime a responsabilidade da embargante
, uma vez que a relação contratual
foi firmada diretamente entre locador e locatário
. Assim,
eventual obrigação atribuível ao condomínio não pode ser oposta à parte locatária, sendo ônus da locadora, em caso de necessidade, buscar o ressarcimento ou o cumprimento das obrigações junto ao ente condominial
— jamais imputar ao locatário a ineficiência do edifício.

Quanto à suposta ausência de nexo causal ou de prova do dano, os fundamentos do julgado registraram, de forma clara, que os
danos materiais
reconhecidos consistem nos investimentos frustrados e na perda da chance de explorar a atividade econômica, ou seja,
lucros cessantes presumíveis
, passíveis de demonstração futura na fase de liquidação, nos moldes do art. 509 do CPC.

Dessa maneira, evidencia-se que
os embargos opostos pretendem rediscutir fundamentos do julgado e reabrir debate sobre matéria de mérito
, o que, como é sabido,
excede os limites de cabimento do presente recurso
.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

No tocante ao pedido da parte embargada para aplicação da
multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC
, apesar de não se vislumbrar propriamente omissão no julgado embargado,
não há nos autos indícios suficientes de má-fé processual ou nítido caráter protelatório
. A insurgência da parte embargante, ainda que equivocada em seu fundamento, não pode ser qualificada como litigância abusiva ou maliciosa. Por essa razão,
rejeito o pedido de imposição de multa
.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025